Tribunal: TJDFT
Processo: 0726953-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. COLISÃO. DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE DO CONDUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL. REDUÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA.
1. Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir e de julgar o feito.
2. O condutor do veículo é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda na qual pleiteia indenização pelas avarias causadas no bem. Nesse sentido: Acórdão 1220202, 07089752820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. Se a recorrente não impugna a sentença na parte em que reconheceu sua culpa na colisão, deve indenizar integralmente os danos materiais suportados pelo condutor do veículo avariado.
4. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
5. A grande extensão do dano da motocicleta (Harley Davidson, 5 HD DYNA/SUPER GLIDE CUSTOM, ano 2013) e a necessidade de importação de peças justificam o preço do conserto que se aproximou do valor venal do bem.
6. Se o pagamento das peças e dos serviços indicados no orçamento é demonstrado por meio de nota fiscal e do comprovante do cartão de crédito, provada está a extensão do dano a ser indenizado.
7. Operada a redução objetiva da demanda por meio de desistência do pedido de dano moral, correto o dispositivo sentencial que julga procedente o pedido remanescente de indenização dos danos materiais.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Fica a recorrente condenada a pagar as custas e horários advocatícios de 10% da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.
10. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.